Tribunal: TJDFT
Processo: 0727811-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve decisão surpresa no caso submetido a análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seus arts. 9o e 10o, ressalta que não deve ser proferida decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida ou com fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar.
4. O princípio da não surpresa obsta a abordagem de tema não discutido nos autos. Ou seja, o princípio da não surpresa tem por escopo obstar abuso de poder ou afronta do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes. Ou seja, busca-se permitir que as partes possam, além de participar efetivamente do processo, influenciar as decisões judiciais.
5. No caso dos autos, o executado não foi intimado a respeito da nova planilha de cálculos juntada pelo exequente antes da sua homologação pelo Juízo de primeiro grau, restando caracterizada a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
5.1. Portanto, constata-se a ocorrência de violação ao princípio da não surpresa, sendo necessário reconhecer a nulidade da decisão.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o. CPC, arts. 9o, 10o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1784191, de Relatoria do Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível. Acórdão 1319301, de Relatoria do Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível.